Tribunal: STF
Processo: RHC 52737
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. - NULIDADES PROCESSUAIS. SOLICITAÇÃO DE
DILIGENCIAS A ALTURA DO ART. 499 DO C.P.P. - DESATENDIMENTO
FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. NÃO INSISTENCIA NAS RAZOES FINAIS.
EFEITOS. II. NÃO PODE INVOCAR NULIDADE DO PROCESSO COM BASE EM
CERCEAMENTO DE DEFESA, O INTERESSADO QUE NÃO INSISTE NELA, NAS
RAZOES FINAIS, E DEIXA TRANSISTAR EM JULGADO A SENTENÇA. III.
REDUÇÃO DA PENA NÃO POSTUALDA NA PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS, A QUAL,
DE QUALQUER SORTE, NÃO CABERIA NA VIA SUMARIA DO WRIT. IV. RECURSO
NÃO PROVIDO.